Tribunal: TJDFT
Processo: 0747469-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os ao cumprimento integral das sugestões do laudo de exame criminológico.
2 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
3 - Considerando a gravidade concreta do delito – feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na presença de descendente da vítima –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes do deferimento de benefícios externos.
4 – Ordem denegada.